Tribunal: STF
Processo: RE 1430786
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Vistos.



    Instituto Nacional do Seguro Social - INSS interpõe recurso extraordinário contra acórdão da Terceira Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul, o qual manteve a sentença que julgou “procedente o pedido do autor para revisão da renda mensal inicial(RMI) da sua aposentadoria por invalidez sob NB 636.827.754-1, a contar de 15.10.2021(DIB), a fim de que tal benefício seja calculado de acordo com a sistemática anterior à entrada em vigor da EC 103/2019, correspondendo a 100% (cem por cento) da média aritmética simples dos salários-de-contribuição contidos no período básico de cálculo (PBC)”.



    Sustenta o recorrente violação do artigo 2º da Constituição Federal, bem como do artigo 23, § 6º, da Emenda Constitucional nº 103/2019.



    Defende que deve “ser reformada a pronúncia de inconstitucionalidade incidental da regra constante do artigo 26, §2º, inciso III, e § 5º, da Emenda Constitucional nº 103/2019, haja vista a inexistência de ofensa aos princípios da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade”. 



    Decido.



    A matéria em exame nestes autos será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal nas ADI’s nº 6.271/DF e nº 6.385/DF, ambas de relatoria do Ministro Roberto Barroso, que têm como objeto, dentre outras questões, a análise da constitucionalidade do art. 23 da Emenda Constitucional nº 103/19.



    Logo, tendo em vista que o resultado do julgamento das referidas ações diretas poderá influenciar no julgamento do presente caso, determino a devolução dos autos à origem, para que se aguarde o julgamento das ADI’s nº 6.271/DF e nº 6.385/DF.



    Nesse sentido, veja-se o entendimento proferido no RE nº 1.364.578, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/9/2022:



    “3. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    (…) confirmo o reconhecimento de ofício e incidental da inconstitucionalidade do artigo 26, §2º, III, da EC n. 103/2019, por ofensa aos princípios da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo a RMI do benefício de aposentadoria por invalidez em comento ser calculada de acordo com as regras vigentes anteriormente à EC n. 103/2019, nos termos da sentença (fl. 4, edoc. 7)



    Está pendente de análise neste Supremo Tribunal a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279, Relator o Ministro Roberto Barroso, cujo objeto, dentre outros dispositivos, é a validade constitucional do art. 26 da Emenda Constitucional n. 103/2019:



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Partido dos Trabalhadores PT contra dispositivos da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, que altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposições transitórias.



    2. O requerente aduz, em síntese, a inconstitucionalidade formal dos arts. 1º (na parte em que altera o art. 40, § 22, da CF/1988); 19, § 1º, I, alíneas a, b e c; 20, inciso IV; e 26 da Emenda Constitucional nº 103/2019, assim redigidos: (…) (DJe 19.12.2019).



    O pedido formulado naquela ação é  para suspender a eficácia dos trechos impugnados, constantes dos arts. 1º (na parte em que altera o art. 40, § 22, da CF/1988); 19, § 1º, I, alíneas a, b e c; 20, inciso IV; e 26 da Emenda Constitucional nº 103/2019 (DJe 19.12.2019).



    Na espécie vertente, constata-se que o resultado do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 poderá afetar a conclusão adotada pela Turma Recursal de origem, pois, ao reconhecer a inconstitucionalidade do artigo 26, §2º, III, da EC n. 103/2019, por ofensa aos princípios da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade , a Segunda Turma Recursal de Santa Catarina determinou que, após o trânsito em julgado dessa declaração de inconstitucionalidade, seja alterada a Renda Mensal Individual RMI com pagamento dos valores retroativos.



    (...)



    No mesmo sentido também as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário n. 995.900, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 7.11.2017; e no Recurso Extraordinário n. 1.390.185, de minha relatoria, DJe 11.7.2022. 4. 



    Pelo exposto, determino a devolução dos autos à Segunda Turma Recursal de Santa Catarina para que aguarde o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 e, após o julgamento do paradigma, exerça eventual juízo de retratação e, se for o caso, retornem os autos a este Supremo Tribunal para apreciação do recurso extraordinário”. 



    Pelo exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento das ADI’s nº 6.271/DF e nº 6.385/DF, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado das referidas ações diretas. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente